Tribunal: STF
Processo: RE 1204503
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE REGISTRO DO ATO DE ADMISSÃO DE PESSOAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS – RESTRIÇÃO IMPOSTA À ESFERA JURÍDICA DE SERVIDOR PÚBLICO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBRIGATORIEDADE – NECESSÁRIA OBSORVÊNCIA DA CLÁUSULA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.